Tribunal: TJMT
Processo: 1003138-12.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003138-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 27.107.920/0001-60 (APELADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), DANILO BATISTA DA SILVA - CPF: 009.850.211-52 (APELANTE), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ANULANDO A SENTENÇA E RETORNAR OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito

civil e processual civil. Apelação Cível.

Ação monitória. Cerceamento de defesa. Prova testemunhal. Alegação de prática de agiotagem. Alegação de agiotagem. Necessidade de produção probatória. Sentença anulada..

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo recorrente em ação monitória ajuizada pela recorrida, determinando a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 200.000,00. O recorrente sustenta nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indeferida a produção de prova testemunhal essencial para demonstrar a alegada prática de agiotagem.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) se o indeferimento da produção de prova testemunhal configura cerceamento de defesa; e (ii) se a alegação de prática de agiotagem é suficiente para invalidar a causa subjacente dos cheques apresentados na ação monitória.

III. Razões de decidir

3. A prática de agiotagem, quando alegada, exige análise criteriosa, em virtude das dificuldades intrínsecas à sua comprovação, o que demanda a ampliação do conjunto probatório.

4. O princípio do contraditório e a garantia do direito de defesa pressupõem a oportunidade de produzir provas essenciais ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

5. A sentença recorrida, ao indeferir a produção de prova oral requerida pelo réu, inviabilizou a ampla defesa, desrespeitando o art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação provida para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura da fase instrutória e autorização para produção de provas requeridas.

Tese de julgamento: "É indispensável assegurar a produção de provas requeridas pela parte quando elas forem essenciais para esclarecer alegações de extrema complexidade, como a prática de agiotagem."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DANILO BATISTA DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. no 1003138-12.2024.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por UNICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA,
rejeitou os embargos monitórios opostos pelo réu, por verificar que este
“não apresentou provas irrefutáveis da prática da agiotagem, ônus este que lhe incumbia e, não tendo sido apresentada prova de pagamento e sendo o cheque uma ordem de pagamento à vista, que prescinde de demonstração da causa subjacente”
, e julgou o pedido
monitório procedente
para
constituir de pleno direito o título executivo
em relação à cobrança do valor R$ 200.000,00 (
cf. Id. no 241082728).

O apelante
alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois, segundo diz, o julgamento antecipado da lide claramente violou o seu direito de defesa, afinal,
“a prova testemunhal era imprescindível para corroborar a versão apresentada, especialmente no que concerne às tratativas entre as partes e às circunstâncias que envolveram a emissão dos cheques objeto da lide ”
.

Sustenta, no mérito, que, a sentença recorrida incorreu em erro ao considerar que a prática de agiotagem não invalida o negócio jurídico em sua totalidade, restringindo seus efeitos apenas à desconsideração do excesso de juros cobrados, aduzindo que, a prática de agiotagem fere princípios fundamentais do direito contratual, como a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, tornando o contrato nulo de pleno direito.

Afirma que, o julgamento em primeiro grau baseou-se em um quadro probatório insuficiente, decorrente do indeferimento da prova testemunhal e da não determinação de produção de outras provas essenciais para a elucidação dos fatos, o que comprometeu a ampla análise da relação jurídica entre as partes, limitando-se a uma apreciação superficial dos documentos apresentados.

Pede,
pois
, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para instauração da fase instrutória, ou, alternativamente,
que seja reconhecida a insuficiência das provas documentais, determinando “
a reabertura da fase instrutória, permitindo a produção de outras provas necessárias à completa elucidação dos fatos, de modo a garantir um julgamento justo e baseado em um quadro probatório completo”.
(cf. Id. no 241082730).

Nas contrarrazões, a apelada refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 241082734).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A sentença apelada deu procedência ao pedido monitório sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por UNICAR Locadora de Veículos EIRELI - ME contra Danilo Batista da Silva, alegando ser credora do réu no valor de R$ 200.000,00, representado por duas cártulas de cheque de R$ 100.000,00 cada, cujos vencimentos ocorreram em 28 de setembro de 2021 e 28 de outubro de 2021.

Inicialmente, ressalto que o juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

(...)

É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em produção da prova testemunhal, sobretudo por não ter sido acompanhada de nenhum elemento documental.

Ademais, imperioso se faz destacar que eventual prática de agiotagem, por si só, não é capaz de invalidar o negócio jurídico existente entre as partes, porquanto seu eventual reconhecimento enseja, apenas, do descolamento do excesso.

(...)

Somado a isto, de rigor salientar que eventual existência de má-fé e de prática de atos ilícitos deveriam ser comprovados de forma robusta pelo requerido/embargante, para que fosse possível afastar a exigibilidade dos referidos títulos, objetos dos autos, o que inocorreu, in casu.

(...)

No mérito, é cediço que a ação monitória é utilizada quando o credor possui prova escrita sem força de título executivo. Compulsando os autos, verifica-se que os documentos juntados com a inicial, são suficientes para a propositura da demanda, isto porque, em princípio, não exige a demonstração ou a discussão da causa subjacente que deu origem ao título, principalmente em se tratando de cheque, que é título cambiário e ordem de pagamento à vista, o qual independe de comprovação da sua origem, sendo documental hábil a aparelhar ação monitória.

Nesse sentido, a Súmula n. 299 do STJ: “É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito”.

Desta forma, considerando que o requerido/embargante não apresentou provas irrefutáveis da prática da agiotagem, ônus este que lhe incumbia e, não tendo sido apresentada prova de pagamento e sendo o cheque uma ordem de pagamento à vista, que prescinde de demonstração da causa subjacente, é de ser reconhecida a improcedência dos embargos à ação monitória.

Conforme determina §2o do artigo 701 do Código de Processo Civil, “Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.”.

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, JULGO IMPROCEDENTE os embargos Monitórios e por consequência, com fulcro no artigo 487, I c/c Artigo 701 §2o do CPC, CONSTITUO de pleno direito os títulos executivos judiciais, no valor líquido de R$ 200.000 (duzentos mil reais) devendo ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a emissão, bem como acrescidos dos juros de mora de 1% a.m. a partir da primeira apresentação.”

Em que pese o entendimento do MM. Juiz de primeiro grau, considero que, no presente caso, os elementos constantes dos autos não são suficientes para fundamentar a improcedência dos embargos, tal como decidido.

Nos embargos monitórios, o apelante questionou a validade do pedido injuntivo, argumentando que os títulos em discussão seriam nulos por derivarem de ato ilícito, alegadamente a prática de agiotagem pela autora.

É importante lembrar que o cheque, como título de crédito, possui características de autonomia e abstração, que dispensam a comprovação de sua origem para fins de execução, assim, a ausência de prova do negócio jurídico que deu origem ao crédito não invalida a cobrança, já que o cheque se desvincula do negócio subjacente.

Essa autonomia do título cambial cria uma presunção legal de legitimidade, sendo desnecessária, em regra, a comprovação de sua origem pelo portador, para afastar essa presunção e desconstituir o título, são indispensáveis provas robustas e contundentes que demonstrem a existência de práticas ilícitas, como a agiotagem.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AGIOTAGEM – PRÁTICA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.
A prática da agiotagem se manifesta pela cobrança extorsiva de juros em face do devedor, que deve ser demonstrada de forma clara e segura nos autos. Não comprovado que o embargado praticava a agiotagem por meio de cobrança de juros extorsivos, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos do devedor.
(TJ-MT 00015095520178110044 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)
(destaquei).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - ACUSAÇÃO DE AGIOTAGEM – ÔNUS – AUSÊNCIA DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.” ( REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013 g.n.) II - Cabe ao embargante provar o fato constitutivo de seu direito, pois a prática de agiotagem não se presume. Logo, para sua caracterização deve haver prova robusta, o que não se verifica nos autos. III - Não há prova robusta da prática de agiotagem, mas tão somente alegações desencontradas e ausência de prova nos autos. Assim, não demonstrada pelo apelante a prática de agiotagem, não há que se falar que a dívida é indevida. (TJ-MT 00004606120168110028 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

No processo civil, a distribuição do ônus da prova segue o interesse da parte em ver reconhecidos os fatos que fundamentam sua pretensão. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu comprovar fatos que impeçam, modifiquem ou extingam o direito do autor.

Entretanto, é amplamente reconhecido que provar a prática de agiotagem é uma tarefa notoriamente difícil, visto que, geralmente, os agiotas não formalizam suas transações com registros escritos ou testemunhas.

No caso em questão, entendo que, considerando as dificuldades inerentes à produção de provas em casos de agiotagem e diante do material probatório já apresentado, seria essencial uma instrução processual mais aprofundada, isso se torna ainda mais relevante, já que o embargante/apelante solicitou a produção de prova testemunhal para demonstrar tanto o preenchimento irregular do cheque quanto a prática de agiotagem. Enquanto que a sentença indicou que o Apelante não se desincumbiu de comprovar as suas alegações.

Assim, julgar antecipadamente a lide, sem permitir a produção de prova requerida pelo Apelante e, na mesma decisão, julgar contra esta parte, sob o fundamento de ausência de prova das suas alegações, se torna contraditória e, a meu ver, viola os direitos ao contraditório e a ampla defesa.

Pelo exposto,
acolho
a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença de primeira instância, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com a finalidade de garantir o regular prosseguimento do processo, assegurando ao embargante/apelante o direito de produzir a prova oral por ele oportunamente requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025